Tribunal: TJPA
Processo: 0011141-13.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011141-13.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALTAIR CLAUDINO DE SOUZA MIRANDA, ANTHENOR KELDREN DE SOUZA MIRANDA, JOAO KENNEDY CAMPOS MIRANDA, EDUARDO RENAN DE SOUZA MIRANDA, T. M. D. S. M.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO. PARCELA DENOMINADA ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 E ARTIGO 48, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMATIVAS RECONHECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.231/PA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA A PARTIR DO PRONUNCIAMENTO DA CORTE MÁXIMA. JULGADO INAPLICÁVEL AO CASO EM QUESTÃO, UMA VEZ QUE O TÍTULO JUDICIAL QUE ASSEGUROU A VANTAGEM EM FAVOR DO CASTRENSE TRANSITOU EM PERÍODO ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta a oito de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, proc. nº
0004763-54.2013.8.14.0024
, aforada por
ALTAIR CLAUDINO DE SOUZA MIRANDA E OUTROS
, homologou os cálculos apresentados pelos autores.

Em suas razões (id. 1379896 – págs. 1/17), aduz o apelante que a apelada ajuizou ação ordinária alegando, em suma, que é militar lotada no interior deste Estado e que possui direito a vantagem denominada Adicional de Interiorização prevista na Lei Estadual nº 5652/91.

Alude o apelante que houve sentença condenando-o ao pagamento da vantagem com o devido trânsito em julgado e que, após a execução do julgado, sobreveio sentença homologatória de cálculo, validando o montante de R$36.095,79 (trinta e seis mil e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos, bem como
determinou a expedição do RPV para pagamento em 120 dias.

Sustenta a prejudicial de mérito da inconstitucionalidade, que pode ser arguida a qualquer tempo, conforme jurisprudência e doutrinas que cita.

Argumenta fundamentos acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.652/91, por afronta ao artigo 48, IV, da Constituição Estadual.

Argumenta que a norma legal, que versa sobre remuneração dos militares, é de iniciativa do Executivo e não do Legislativo, regra essa que possui previsão no artigo 61, § 1º II, “a”, da Constituição da República.

Historia o apelante que o Projeto de Lei nº 73/90, que criou a Lei Estadual nº 5.652/91, foi de iniciativa de parlamentar. Desse modo, tem-se que ela padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa uma vez que nesta hipótese, a Competência recai sobre o Governador de Estado.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Assim, considerando os argumentos de vício de iniciativa na previsão do inciso IV, art. 48 da Constituição Estadual e na Lei Estadual n° 5.652/1991, pugnou pela remessa do incidente ao Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Expõe a respeito da necessidade de suspensão do processo, uma vez que foram admitidos como representativos de controvérsia os Recursos Extraordinários 0016454-52.2011.8.14.0051 e 0006532-61.2011.8.14.0051.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento nos termos que expõe.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 1379898 – págs. 1/24), sustentando, em síntese, que a decisão que determinou a expedição do RPV foi aceita pelo apelante, bem como se mostra irrecorrível a decisão preclusa e transitada em julgada.

Ao final, pleiteou o improvimento do recurso.

Em despacho sob o id. 1397130 – pág. 1, determinei o sobrestamento dos feitos de adicional de interiorização, em razão do incidente de inconstitucionalidade oposto pelo Estado do Pará acerca da matéria.

Em petitório sob o id. 2064686 – págs. 1/2, os autores apresentaram pedido de cancelamento da suspensão do presente processo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 5150356 – págs. 1/3, eximiu-se de se manifestar, ante a recomendação nº 34/2016 do CNMP.

Determinei sob o d. 5276413 – pág. 1 que as partes, a teor dos artigos 10 e 933 do CPC/15, fossem intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem manifestação a respeito da prefalada inconstitucionalidade e incidência dos seus efeitos no julgamento da presente demanda.

Conforme certificado nos autos, as partes não apresentaram manifestação.

(id. 5448460 – pág. 1).

Conforme certificado nos autos, o processo de número 0011141-05.2011.8.14.0051 teve seu dígito verificador alterado para 13, restando com o número: 0011141-13.2011.8.14.0051, conforme disposto na Portaria nº 2.184/2021-GP (id. 5570246 – pág. 1).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que homologou os valores da presente execução e, determinou a expedição do RPV para pagamento em 120 dias.

Com a ação intentada, postularam os recorridos a condenação do apelante ao pagamento da parcela denominada adicional de interiorização, cujo direito foi reconhecido em sentença (Processo Principal: 0011141-05.2011.8.14.0051) e por decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação interposta pelo Estado do Pará, ante a manifesta improcedência e em reexame necessário confirmou a sentença

oriundo da antiga 3ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal, com trânsito em julgado, conforme certificado nos autos da ação originária.

Na hipótese dos autos, é de se considerar que tanto a sentença proferida na ação originária, quanto a decisão que a confirmou, pautaram-se nas disposições previstas na Lei Estadual nº 5.652/1991 para assegurar em favor dos apelados a vantagem denominada adicional de interiorização no período em que eles laboraram em localidade fora da região metropolitana.

Como se sabe, o benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo soldo.”

Recentemente, em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”.

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

É de se ressaltar que no referido julgamento, foi conferida eficácia “
ex nunc
” à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estivessem recebendo por decisão administrativa ou judicial. Contudo, no caso em questão, tem-se que o pronunciamento judicial que assegurou o direito em favor da apelada se deu em momento anterior à decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade, de modo que não se aplica ao caso em tela.

Deveras, não é de se olvidar que a decisão de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação ao Judiciário e à Administração Pública, conforme disciplina o parágrafo único do artigo 28 da Lei nº 9.868/99,
verbis
:

Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Registre-se, por conseguinte, que a imutabilidade gerada pela coisa julgada material impede que a mesma causa seja enfrentada novamente pela via judicial. Em suma, havendo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), descabe a reanálise da constitucionalidade ou não da norma já analisada pelo referido Sodalício.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/09/2021